Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-17.2021.8.07.0010
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES CONSUMADO E TENTADO (ART. 157, CAPUT E ART. 157, CAPUT, C/C, ART. 14 INCISO II, TODOS DO CP). RECONHECIMENTO DE PESSOAS (ART. 226 DO CPP). MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). UNIDADE DE DESÍGNIOS. VÍNCULO SUBJETIVO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência é firme no sentido de que o procedimento de reconhecimento de pessoas, apresentado pelo art. 226 do Código de Processo Penal, traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que a sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando verificado que a vítima ratificou o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes TJDFT e STJ.
2. Comprovadas a materialidade a autoria dos delitos de roubo, o édito condenatório é medida que se impõe. A prova dos autos, sobretudo os depoimentos judiciais harmônicos e coerentes das vítimas e a declaração da testemunha policial que participou do flagrante, evidencia que o acusado cometeu os dois delitos de roubo descritos na inicial acusatória, na modalidade consumada e tentada.
3. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do de roubo, a palavra da vítima tem especial relevância, ainda mais se confirmada por outros elementos probatórios.
4. Para a configuração da continuidade delitiva exige-se a presença de requisitos objetivos – pluralidade de ações, mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução –, e a unidade de desígnios, ou seja, vínculo subjetivo havido entre os crimes de mesma espécie. Precedentes STJ.
5. Recurso improvido.